Tribunal: TJMT
Processo: 1002168-56.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Embargos de Declaração n. 1002168-56.2017.8.11.0041
Embargante/Embargado: Estado de Mato Grosso
Embargante/Embargado: Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL/TURMA RECURSAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – IRDR N. 85560/2016 – NÃO CORRESPONDÊNCIA COM O CASO CONCRETO –EMPRESA DE GRANDE PORTE - PARTE EXCEPCIONADA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INCONGRUÊNCIA VERIFICADA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada a incongruência entre os fundamentos do decisum e a peculiaridade do caso concreto.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, oposto por ambas as partes, Estado de Mato Grosso e Sky Serviços de Banda Larga Ltda., em face da decisão monocrática, por mim proferida, declinando da competência, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
Os Embargantes sustentam que, no caso concreto, aquela decisão contraria as leis de regência, haja vista figurar no polo ativo do feito de base uma empresa de grande porte, o que torna ilegítima a postulação perante os Juizados Especiais, devendo, de consequência, ser preservada a competência deste Tribunal de Justiça para o exame recursal.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, ou para a correção de erro material.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Os Embargantes, no caso, sustentam que a autora da ação de base é empresa de grande porte, o que impossibilitaria o declínio da competência para o Juizado Especial ou Turma Recursal.
Aduzem que é necessária, portanto, a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Apelo interposto.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste aos Embargantes. Afinal a apreciação da presente demanda escapa à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, haja vista a parte autora não se enquadrar nas disposições contidas no inciso I, do artigo 5o, da Lei n. 12.153/2009, segundo o qual:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
Com efeito, tenho pela necessidade da revisão da decisão combatida.
Com estas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada, mantendo neste Tribunal de Justiça a competência para o processamento e julgamento do Apelo interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.